Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-93.2008.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0000445-93.2008.8.11.0086
RECORRENTE: ADM DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: ARNALDO MIGUEL FUMEGALLI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADM DO BRASIL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 16340013):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – DEFERIMENTO DA TUTELA DE ARRESTO – IMPROCEDÊNCIA DO MÉRITO – CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CONCEDIDA – INOCORRÊNCIA DA INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR – RESSARCIMENTO PELO PREJUÍZO SUPORTADO COM FULCRO NO ART. 302, III, DO CPC/2015 – PROVA CONTUNDENTE DO PERECIMENTO DA LAVOURA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO POSTULANTE DA MEDIDA – ENTENDIMENTO DO STJ – REMESSA DOS AUTOS À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo, no decorrer do processo, comprovação de que o devedor possuía quantidade suficiente de grãos semeados para liquidar a dívida oportunamente, descaracteriza-se a sua insolvência, devendo ser mantida a improcedência do mérito da ação, em vista da inexistência de risco de frustração do cumprimento das obrigações (CPC/73, II, b, art. 813). 2. A jurisprudência nacional, capitaneada pelo eg. STJ e inspirada na teoria do risco-proveito, inclinam-se ao entendimento de que a responsabilidade pela reparação do prejuízo decorrente da efetivação da tutela de urgência por qualquer das hipóteses previstas no texto legal (CPC/15, art. 302) é de natureza “objetiva, isto é, independe da demonstração de dolo ou culpa da parte que requereu a tutela provisória, bastando que o prejudicado comprove o nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo” (STJ - REsp: 1770124 – SP 2018/0186724-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de julgamento: 21/05/2019, T3, Data de Publicação: 24/05/2019). (N.U 0000445-93.2008.8.11.0086, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/09/2019)
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (Id. 25914960):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS EM SEDE RECURSAL – ARGUIÇÃO DE DESERÇÃO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – OMISSÕES VERIFICADAS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA E DO REQUERIDO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. 2. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial (art. 1.022 do CPC). No caso, considerando que o julgado não se pronunciou expressamente sobre a tese de deserção do recurso apontada nas contrarrazões que poderia ser capaz de alterar a conclusão do julgado, deve ser acolhido o recurso para sanar o vício apontado e detectado.” ((N.U 0000445-93.2008.8.11.0086, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/11/2019)
Alega violação ao artigo 1.007 do CPC, ante a ocorrência de deserção recursal, uma vez que o recolhimento das custas processuais teria sido realizado por uma terceira pessoa, e ainda ofensa ao artigo 813 do CPC/73, uma vez que estariam presentes os requisitos necessários à propositura de ação cautelar de arresto, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo, visto que o acórdão dos Embargos de Declaração foi publicado em 02/12/2019 e a peça recursal protocolizada em 22/01/2020.
Contrarrazões sob Id. 34037993.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a Súmula 7.
Assim, quanto à suposta violação ao artigo 1.007 do CPC, em que se pretende elucidar se o recolhimento das custas processuais poderia teria sido realizado por uma terceira pessoa, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai, consequentemente, o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. DESERÇÃO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. REEXAME. SÚMULA N. 7 E 83/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1459083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 26/11/2019)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta ao artigo 813 do CPC/73, cuja controvérsia se refere se estariam presentes os requisitos necessários à propositura de ação cautelar de arresto, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. PRESENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA MEDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. 1. Agravo de instrumento interposto em 05/03/2012, recurso especial interposto em23/2013 e atribuído ao Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em se houve: (i) intempestividade na interposição do agravo de instrumento; (ii) ausência de intimação para apresentação de contrarrazões; (iii) preenchimento dos requisitos para a concessão da medida cautelar de arresto. 3. Na ausência de omissão, contradição, obscuridade, não há que se falar em violação ao art. 535 do CPC/1973. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. Na hipótese, a decisão contra a qual se interpôs o agravo de instrumento é a proferida pela 20a Vara Cível, como bem relatado pelo próprio acórdão recorrido, que preferiu aguardar o julgamento final do 1o agravo de instrumento. Nesse sentido, nenhuma decisão relacionada a esse 1o agravo de instrumento pode ser compreendida como termo inicial da contagem do prazo recursal. Portanto, deve-se afastar a suposta intempestividade. 6. No recurso em julgamento, pela simples leitura do despacho do Desembargador relator, é impossível interpretar de outra maneira como não a determinação da intimação para a apresentação de contrarrazões. Dessa forma, não prosperam as alegações de violação ao art. 527, V, do CPC/1973. 7. Mesmo em fase de liquidação, o disposto no art. 814, parágrafo único, do CPC/73 serve de fundamento para a determinação do arresto contra a recorrente. Assim, não se verifica qualquer violação ao art. 814, I, do CPC/73. 8. Quanto à existência do periculum in mora, há pacífico entendimento desta Corte Superior no sentido da aplicação da Súmula 7/STJ, por haver necessariamente o reexame de matéria fático-probatória para se verificar a presença de tal requisito. 9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (REsp 1672556/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação n. 0000445-93.2008.8.11.0086
RECORRENTE: ARNALDO MIGUEL FUMEGALLI
RECORRIDA: ADM DO BRASIL LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADM DO BRASIL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 16340013):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – DEFERIMENTO DA TUTELA DE ARRESTO – IMPROCEDÊNCIA DO MÉRITO – CESSAÇÃO DA EFICÁCIA DA TUTELA CONCEDIDA – INOCORRÊNCIA DA INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR – RESSARCIMENTO PELO PREJUÍZO SUPORTADO COM FULCRO NO ART. 302, III, DO CPC/2015 – PROVA CONTUNDENTE DO PERECIMENTO DA LAVOURA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO POSTULANTE DA MEDIDA – ENTENDIMENTO DO STJ – REMESSA DOS AUTOS À LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Havendo, no decorrer do processo, comprovação de que o devedor possuía quantidade suficiente de grãos semeados para liquidar a dívida oportunamente, descaracteriza-se a sua insolvência, devendo ser mantida a improcedência do mérito da ação, em vista da inexistência de risco de frustração do cumprimento das obrigações (CPC/73, II, b, art. 813). 2. A jurisprudência nacional, capitaneada pelo eg. STJ e inspirada na teoria do risco-proveito, inclinam-se ao entendimento de que a responsabilidade pela reparação do prejuízo decorrente da efetivação da tutela de urgência por qualquer das hipóteses previstas no texto legal (CPC/15, art. 302) é de natureza “objetiva, isto é, independe da demonstração de dolo ou culpa da parte que requereu a tutela provisória, bastando que o prejudicado comprove o nexo de causalidade entre o fato e o prejuízo” (STJ - REsp: 1770124 – SP 2018/0186724-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de julgamento: 21/05/2019, T3, Data de Publicação: 24/05/2019). (N.U 0000445-93.2008.8.11.0086, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/09/2019)
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (Id. 25914960):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO MAJORADOS EM SEDE RECURSAL – ARGUIÇÃO DE DESERÇÃO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – OMISSÕES VERIFICADAS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA E DO REQUERIDO ACOLHIDOS. 1. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”. 2. Os embargos de declaração possuem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial (art. 1.022 do CPC). No caso, considerando que o julgado não se pronunciou expressamente sobre a tese de deserção do recurso apontada nas contrarrazões que poderia ser capaz de alterar a conclusão do julgado, deve ser acolhido o recurso para sanar o vício apontado e detectado.” ((N.U 0000445-93.2008.8.11.0086, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/11/2019)
Alega violação aos artigos 509, §2o e 1.022, inciso II do CPC, uma vez que as provas produzidas nos autos são suficientes a comprovar que a estimativa de produção na área de 79 hectares seria de 50 sacas/hectare, não havendo necessidade de liquidação de sentença, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo, conforme certidão de Id. 30701995.
Contrarrazões sob Id. 34143470.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 509, §2o e 1.022, inciso II do CPC, está amparada na assertiva de que as provas produzidas nos autos são suficientes a comprovar que a estimativa de produção na área de 79 hectares seria de 50 sacas/hectare, não havendo necessidade de liquidação de sentença.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, inexiste ofensa à coisa julgada quando o magistrado, em sede de cumprimento de sentença, interpreta o título judicial para melhor definir seu alcance e extensão. Precedentes. 1.1. No caso em tela, restou assentado pelo Tribunal local que a condenação estipulada no título exequendo, bem como o modo de cálculo utilizado na liquidação do julgado, obedeceriam às diretrizes contidas no título executivo. Derruir tais conclusões demandaria revolvimento de matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, cabe ao juiz, como destinatário da prova, indeferir as que entender impertinentes, sem que tal implique cerceamento de defesa. Rever as conclusões do órgão julgador quanto à suficiência das provas apresentadas demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1281209/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV